Tribunal: TJDFT
Processo: 0715696-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESPEJO POR DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO. JULGAMENTO ANTECIPADO. SANEAMENTO E OPORTUNIDADE DE PRODUÇÃO DAS PROVAS REQUERIDAS. AUSÊNCIA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.1 – Saneamento do feito e deferimento de provas. Julgamento antecipado do mérito. O julgamento antecipado do feito somente é possível em caso de desnecessidade de produção de outras provas ou quando ocorrer a presunção de veracidade na revelia. Nos termos do CPC, o juiz deve proferir decisão de saneamento e de organização do processo quando houve necessidade de resolver as questões processuais pendentes, delimitar as questões de fato e de direito relevantes para a decisão de mérito, especificar os meios de prova admitidos e definir a distribuição do ônus probatório.
2 – Prova testemunhal. Produção imprescindível. Venire contra factum proprium. Revela-se imprescindível a produção da prova testemunhal requerida pelo réu, porquanto a prova documental, por si só, não é suficiente para o esclarecimento e desate da controvérsia, especialmente pelo fato de não captar as tratativas laterais feitas pelas partes, que podem repercutir na caracterização do comportamento contraditório alegado pela outra parte, necessária para o exame da boa-fé objetiva (enire contra factum proprium).
3 – Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.
(r)